Tribunal: TJSP
Processo: 1021861-78.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Regularidade da cobrança não demonstrada. Prescrição incontroversa. Impossibilidade de se promover cobrança extrajudicial indefinidamente. Sucumbência imputada integralmente à autora. Descabimento. Ônus sucumbenciais readequados e carreados exclusivamente à ré. Precedentes. Recurso provido.